Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712917-43.2020.8.07.0000 Agravantes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado ANA LUCIA DA COSTA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703407-47.2018.8.07.0009), movido por ANA LUCIA DA COSTA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ré, em que esta requeria o reconhecimento do excesso de execução para que fosse homologado como devido o valor de R$ 788,77, a título de astreintes ou que, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (ID 62172398). Narra a peça recursal que a extensão da multa aplicada, no valor de R$ 52.780,52, se mostra demasiadamente onerosa, pois o cumprimento da decisão ocorreu dentro do prazo estabelecido, ou seja, a intimação ocorreu em 10/05/2018 e o cumprimento foi realizado em 24/05/2018, portanto, dentro do prazo de 15 dias, conforme determinado na decisão liminar. O agravante afirma que, em sucessivas manifestações, comprovou o integral cumprimento da liminar (ID’s 197773400 e 20744515), bem como afastou as sucessivas e infundadas alegações da Agravada de que estaria lhe negando atendimento. Assim, entende que a multa pode ser excluída ou revista a qualquer momento, nos termos do atual artigo 537 do CPC/2015, pois extremamente excessivo e gerará, se mantido, o enriquecimento ilícito à parte adversa. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja provido o agravo, a fim de que a multa aplicada seja excluída, ou reduzida em patamares razoáveis e proporcionais. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. No caso, o Juízo a quo concedeu tutela de urgência para determinar que às requeridas realizassem a migração da autora para um plano individual, sem a necessidade de cumprimento de carência, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e com valor compatível com o que era pago anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida. A agravante foi intimada da decisão em 10/05/2018, conforme certidão de ID 16994664, tendo o prazo vencido em 25/05/2018. Em 11/06/2018, a parte autora peticionou e juntou o documento de ID 18279520, no qual consta a informação "Cliente não elegível. Motivo: ATENDIMENTO APÓS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO". Em 13/07/2018 a autora informou que a decisão judicial não foi cumprida, juntando documento de ID 19802455 no qual se verifica a informação de "falha na tentativa de verificar a elegibilidade". A autora informa na petição de ID 57672898 que a ordem judicial somente foi cumprida em 18/07/2018, após a majoração da medida coercitiva, em razão dos reiterados descumprimentos das decisões do juízo, ou seja, 54 dias após esgotado o prazo para cumprimento voluntário. Considerando-se que a decisão visava o restabelecimento do plano para viabilizar o tratamento da agravada contra o câncer, cujo valor supera em muito 5 mil reais, não há razão para o acolhimento da pretensão deduzida no recurso de que o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação. Dessa feita, o montante das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do aludido Diploma Legal. 3. Tratando-se de tutela de urgência de reativação de plano de saúde coletivo, rescindido unilateralmente de forma irregular, o pleito de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação ou de redução do valor fixado a título de multa coercitiva em caso de descumprimento não comporta deferimento, quando atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07012332420208070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/5/2020.) “(...) 8. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Possuem finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isto implique enriquecimento ilícito do credor. Sendo razoável o valor fixado a título de astreintes, não há que se falar em sua redução. 9. Apelo não provido”. (07050910420188070010, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 3/10/2019) Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator